Tribunal: TJPA
Processo: 0043351-12.2012.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2020-12-03

Inteiro teor:
Acórdão nº
Reexame Necessário e Apelações Cíveis nº 0043351-12.2012.8.14.0301
Secretaria Única de Direito Público e Privado
Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público
Comarca: Belém/PA
Apelantes/Apelados: Marlene dos Reis Lisboa, Maria Tereza Rodrigues, Maria de Nazaré Ferreira da Conceição, Manoel da Conceição Abreu, Silvandira da Conceição Lima, José Ribamar Pinheiro, Luiz Nascimento Lobato e José Manoel de Oliveira.
Advogados: Jader Dias OAB/PA 5.273
Caroline Westphal Reis OAB/PA 17.954
Apelante/Apelado: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
Procuradora: Ana Rita Dopazo A. J. Lourenço OAB/PA 7.345
Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado do Pará
Promotor: Silvio Brabo
Relatora: Desembargadora Elvina Gemaque Taveira
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS.
APELAÇÃO DO IGEPREV. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, NECESSIDADE DO ESTADO DO PARÁ COMPOR A LIDE E,

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES PELO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ ATRAVÉS DO DECRETO N.º 0711/1995. ACOLHIDA. A CARTA MAGNA VERSA SOBRE REVISÃO GERAL ANUAL EM SEU ARTIGO 37, INCISO X, JÁ O DECRETO ESTADUAL, QUE HOMOLOGOU AS RESOLUÇÕES Nº 0145/1995 E 0146/1995, VERSA SOBRE REAJUSTE DE VENCIMENTOS. INSTITUTO JURÍDICO DIVERSO DAQUELE CONTEMPLADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA PARA ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ISONÔMICA DOS IMPLEMENTOS ESTABELECIDOS NAS RESOLUÇÕES. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA VINCULANTE N.º 37.
APELAÇÃO DO IGEPREV CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO.
INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DOS APELADOS AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR SEREM BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME
,
COM A CONSEQUENTE PREJUDICIALIDADE DAS APELAÇÕES DOS AUTORES E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
UNANIMIDADE.
1.
Apelação do IGEPREV. Preliminares de ilegitimidade passiva e, necessidade do Estado do Pará compor a lide como litisconsorte passivo necessário.
Os servidores inativos ingressam com Ação Revisional de proventos de Aposentadoria para incorporação e pagamento do percentual de 22,45%, sem fazer qualquer alusão ao período anterior aos atos de aposentação. Autarquia com personalidade jurídica e patrimônio próprio. Precedentes.
Preliminares rejeitadas.

2.
Prejudicial de Prescrição do Fundo de Direito.
Segundo o IGEPREV, o direito de pleitear a extensão do percentual de 22,45% nasceu a partir do momento em que os servidores tomaram ciência do alegado direito, ou seja, com a publicação do 0711/1995, de modo que, o não ajuizamento da ação no prazo de cinco anos (art. 1°, Decreto Federal n° 20.910/32), ensejou a prescrição do direito pleiteado.
3. Os apelados almejam a extensão do percentual de 22,45% concedido aos militares pelo Governo do Estado do Pará através do Decreto 0711/1995. Inexistindo a negativa expressa do Direito pleiteado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, havendo, tão somente, a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85).
Prejudicial rejeitada.
4. Mérito.
Arguição de ausência de Direito à extensão do percentual de 22,45% concedido aos militares pelo Governo do Estado do Pará através do Decreto n.º 0711/1995, que homologou as Resoluções nº 0145/1995 e 0146/1995. O ato normativo trata de reajuste de vencimentos. A Carta Magna versa sobre Revisão Geral Anual (artigo 37, inciso X), na qual retrata um reajustamento genérico, fundado na perda de poder aquisitivo do servidor em decorrência do processo inflacionário, não podendo ser interpretada como sinônimo de reajuste de vencimento (revisão específica), o qual atinge, tão somente, determinados cargos e carreiras, levando em consideração a remuneração paga às respectivas funções no mercado comum de trabalho, com o objetivo de impedir a defasagem mais profunda entre as remunerações do servidor público e do empregado privado.
5. O fato do Decreto Estadual versar instituto jurídico diverso daquele contemplado pela Constituição Federal veda a aplicação isonômica dos implementos estabelecidos nas Resoluções. Segundo o teor do artigo 37, X, da CF/88, a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, caso observada a iniciativa privativa em cada caso, o que não ocorreu na presente demanda, de modo que, não compete ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, recompor os vencimentos do funcionalismo público, quando ausente lei específica, não havendo violação ao texto constitucional, sob a justificativa de isonomia. Súmula Vinculante n.º 37. Precedentes das Cortes Superiores e desta Egrégia Corte Estadual.
6. Necessário registrar, que este Egrégio Tribunal de Justiça continha divergência jurisprudencial acerca do tema, no entanto, a referida situação restou solucionada através do julgamento da Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.814.0301 (Acórdão n. 173.133), em que os membros do Tribunal Pleno, por maioria, julgaram procedente a Ação Rescisória para desconstituir o Acórdão nº 93.484, onde havia sido reconhecido a procedência do pedido de pagamento do reajuste no percentual integral de 22,45%.
7. A improcedência da Ação é medida que se impõe, em razão da inexistência de norma legal que embase à pretensão dos Apelados.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida, para julgar improcedente a Ação de Cobrança.
9. Reexame Necessário.
O Magistrado de origem condenou o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
10. Diante da inversão do ônus de sucumbência, compete aos Apelados o pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade por serem beneficiários da Justiça Gratuita, em observância ao disposto nos artigos artigo 85, §2º, §3º, §4º, inciso III e, §6º c/c 98, §3º, ambos do CPC/15.
11. Sentença parcialmente reformada em sede de Reexame, para condenar os Apelados ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita.
12. Apelações dos Autores e do Ministério Público do Estado do Pará julgadas prejudicadas, em razão da improcedência da Ação, com a consequente inversão do ônus de sucumbência.
13. À unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO DO IGEPREV; REFORMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO e, JULGAR PREJUDICADAS AS APELAÇÕES DOS AUTORES E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual - 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgamento ocorrido no período de 23 à 30 de março de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de Reexame Necessário e de Apelações Cíveis (processo n.º 0043351-12.2012.8.14.0301) interpostas pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, MARLENE DOS REIS LISBOA E OUTROS e, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária revisional de proventos de aposentadoria.
A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (fls. 298/300):
(...) Posto isso,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ a aplicar aos vencimentos dos autores MARLENE DOS REIS LISBOA, MARIA TEREZARODRIGUES, MARIA DE NAZARÉ FERREIRA DA CONCEIÇÃO, MANOEL DACONCEIÇÃO ABREU, SILVANDIRA DA CONCEIÇÃO LIMA, JOSÉ RIBAMARPINHEIRO, LUIZ NASCIMENTO LOBATO e JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA a partir de 01/10/1995, o índice de 22,45% (vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos porcento), incorporando definitivamente o reajuste nos seus vencimentos e sobre todas as verbas de natureza salarial e remuneratórias
recebidas pelos requerentes, notadamente as férias e suas gratificações, 13º salário, hora extra, repouso semanal remunerado, horas noturnas, média de horas extras incorporadas, gratificação de tempo integral, adicional por tempo de serviço, anuênio ou triênio e gratificações de qualquer natureza, em parcelas vencidas e vincendas, devidamente corrigidas a partir daquela data, aplicando-se como fator de atualização o IPCA, acrescido de juros demora de acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança, a contar da citação, com base no art. 269, I, do CPC e nos termos da fundamentação.
Por ser a Requerida autarquia, compondo a Administração Indireta do Estado, deixo de condená-la em custas e despesas processuais, porém condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).Decorridos os prazos legais, encaminhem-se os autos à Superior Instância para reexame necessário
, nos termos do art. 475 do Código de Processo Civil. P. R. I. Belém, 18 de fevereiro de 2014. (grifo nosso).
O IGEPREV interpôs a presente Apelação (fls. 310/323), alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ou a necessidade do Estado do Pará compor a lide como litisconsorte passivo necessário; em prejudicial de mérito, alegada a prescrição do próprio fundo de direito, vez que a matéria não versaria sobre prestação de trato sucessivo. Defende que o direito de pleitear a extensão do percentual de 22,45% nasceu a partir do momento em que os servidores tomaram ciência do alegado direito, ou seja, com a publicação do 0711/1995 e, não ajuizada a ação competente no prazo de cinco anos (art. 1°, Decreto Federal n° 20.910/32), restaria totalmente prescrito o direito pleiteado. No mérito, suscita a improcedência da Ação. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.
Os Apelados também apresentaram Apelação (fls. 301/309), pugnando pela majoração dos honorários advocatícios, para que seja fixado no limite máximo previsto no artigo 20, §3º, do CPC/73.
O Ministério Público do Estado do Pará, por dever de ofício, também interpôs Apelação, requerendo o reconhecimento da incidência da prescrição quinquenal prevista na Súmula 85 do STJ, uma vez que o Magistrado de origem teria condenado a Autarquia Previdenciária desde a data de 01/10/1995 (fls. 327/336).
Os Apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo provimento da Apelação interposta pelo Ministério Público (fls. 339/344).
O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento das Apelações interpostas pelo ilustre Promotor de Justiça e pelos servidores aposentados (fls. 350/354).
Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (fl. 357).
É o relato do essencial.
VOTO
DA APELAÇÃO DO IGEPREV
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE
O IGEPREV suscita a sua ilegitimidade passiva e, de forma subsidiária, a necessidade do Estado do Pará compor a lide como litisconsórcio passivo necessário.
No caso dos autos, verifica-se que os servidores inativos ingressam com Ação Revisional de proventos de Aposentadoria para incorporação e pagamento do percentual de 22,45%, sem fazer qualquer alusão ao período anterior aos atos de aposentação, tanto que, em sede de contrarrazões, concordaram com o provimento da Apelação do Ministério Público, para o que Magistrado de origem observasse a incidência da prescrição quinquenal quanto ao referido pagamento.
Deste modo, considerando que a Autarquia Previdenciária foi criada para administrar os proventos dos servidores inativos do Estado do Pará, sendo dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprio, não há que se falar em acolhimento das preliminares suscitadas.
Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS. REAJUSTE DE 22,45% AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 85/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PEJUDICADO ANTE A INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DESTE TRIBUNAL E DO STF. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Inexistência de violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal por utilização de prova emprestada que foi devidamente impugnada em contestação, além de não ser o único elemento de convicção do juízo que se baseou em disposições normativas e decisões judiciais proferidas por outros Tribunais em casos semelhantes aos dos autos.
2 - Preliminar de ilegitimidade passiva da autarquia previdenciária rejeitada, pois o pedido inicial se refere tão somente à concessão de reajuste aos proventos de aposentadoria e não se refere às remunerações anteriores
. 3 - Prejudicial de prescrição rejeitada. No caso em que se pretende a concessão de reajuste aos proventos de aposentadoria não negado pela Administração Pública, fica caracterizada a relação de trato sucessivo, considerando-se prescrito apenas o período anterior a 05 (cinco) anos da propositura da ação e não o próprio fundo de direito. Incidência do Enunciado da Súmula nº 85 do STJ. 4 - O Tribunal Pleno deste Tribunal, por maioria, julgou procedente ação rescisória proposta pelo Estado do Pará, processo nº 0008829-05.1999.8.14.0301, desconstituindo o v. acórdão nº 93.484, assentando o entendimento de que as Resoluções nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual por intermédio do Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, implementaram um reajuste, e não revisão geral de vencimentos, alcançando apenas as categorias de servidores expressamente indicadas pela administração no respectivo ato concessivo, não sendo possível falar em violação ao princípio da isonomia porque não se cuidou de uma revisão geral de vencimentos. 5 - Incidência na espécie do Enunciado da Súmula nº 339 do STF, convertida na Súmula Vinculante nº 37, sem alteração de texto, afirmando não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 6 - Recurso dos autores por meio do qual pretendiam apenas a majoração da verba honorária prejudicado em razão da inversão da sucumbência com a reforma integral do decisum. 7 - Recurso do IGEPREV conhecido e provido. Recurso dos autores prejudicado. Sentença reformada em remessa necessária. Decisão unânime.
(TJPA, 2018.03654378-59, 195.496, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-09-06, Publicado em 2018-09-11). (grifo nosso).
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDOS AOS MILITARES DEVE SER EXTENDIDO AOS DEMAIS SERVIDORES CIVIS.
PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE INGRESSO NA LIDE DO ESTADO DO PARÁ COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA
.
SERVIDORES APOSENTADOS - RESPONSABILIDADE DO IGPREV, ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO DAS PRESTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PERTINENT
ES. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(...)
No caso em tela, não se vislumbra responsabilidade passível de ser atribuída ao ESTADO DO PARÁ, uma vez que a concessão do benefício aos servidores públicos aposentados, dar-se-á sob exclusiva afetação da competência legal e da folha de pagamento da entidade previdenciária
(IGPREV). (...).
(TJPA, 2016.02175397-29, 160.323, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-02, Publicado em 2016-06-06). (grifo nosso).
Deste modo, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e necessidade do Estado do Pará compor a lide.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
O IGEPREV suscita, em prejudicial de mérito, a prescrição do fundo de direito, vez que a matéria não versaria sobre prestação de trato sucessivo. Segundo o Apelante, o direito de pleitear a extensão do percentual de 22,45% nasceu a partir do momento em que os servidores tomaram ciência do alegado direito, ou seja, com a publicação do 0711/1995 e, não ajuizada a ação competente no prazo de cinco anos (art. 1°, Decreto Federal n° 20.910/32), restaria totalmente prescrito o direito pleiteado.
Com efeito, a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
. (Grifo nosso).
(...)
Art. 3º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos,
a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto
. (grifo nosso)
No caso dos autos, os Apelados almejam a extensão do percentual de 22,45% concedido aos militares pelo Governo do Estado do Pará através do Decreto 0711/1995, de modo que, não havendo negativa expressa do Direito pleiteado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, existindo, tão somente, a incidência da prescrição sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ, senão vejamos:
Súmula 85.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não houver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação
. (grifos nossos).
Em casos análogos este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INCURSÃO NO MÉRITO DA DEMANDA. REEXAME DE MÉRITO. REAJUSTE SALARIAL. EXTENSÃO DE MILITARES A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. DIFERENÇA CORRESPONDENTE A 22,45%. REAJUSTE PELO DECRETO Nº 0711/1995. MERO REAJUSTE. REVISÃO GERAL NÃO AUTORIZADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES DO STF E DO TJ/PA. 1. 1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes judiciais; 3. A lide reclama o pagamento de reajuste de 22,45% aos servidores públicos civis, com base no Decreto nº 711/1995, porquanto já concedido aos militares.
Não há se falar em prescrição do fundo de direito na espécie, por cuidar-se de pagamento mensal à menor de verbas de natureza salarial, de modo que o trato sucessivo da negativa tácita impõe a automática renovação da violação omissiva, com incidência da súmula 85/STJ. O mesmo se aplica aos servidores inativos (caso dos autos), vez que o direito reclamado não guarda relação com o ato de aposentadoria, não podendo este funcionar como termo inicial do prazo prescricional. Precedentes do STJ. Prejudicial rejeitada
; 4. O juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender ser juridicamente impossível o pedido. No entanto, o fundamento utilizado na sentença reside na orientação da Súmula Vinculante nº 37, afeta a aumento de vencimentos de servidores, matéria umbilicalmente atrelada ao mérito da demanda, não podendo vir a servir de juízo de admissibilidade da ação. Demais disso, o CPC vigente teve por revogar a preliminar de impossibilidade do pedido, com base na tese de que tal se confunde com o mérito processual. Nesta toada, não obstante o dispositivo do julgado, decerto o juízo a quo adentrou o mérito da lide, o que impõe a devolução do conteúdo da ação. Logo, é de reexame de mérito a orientação do presente julgado; 5. O princípio da isonomia não é aplicável para efeito do reajuste na ordem de 22,45% aos vencimentos dos autores, tendo em vista que as Resoluções de nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas no Decreto nº 0711/1995, versa sobre reajuste concedido apenas a uma categoria indicada pela Administração, não fazendo alusão a revisão geral de vencimentos prevista no art. 37, X da CF/88; 6. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores públicos, invocando o princípio da isonomia. Súmula 339 e Súmula vinculante 37, ambas do STF; 7. O Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829-05.1999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%; 8. Honorários fixados na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais), porquanto se mostra equânime e proporcional à causa, respeitando os critérios exigíveis na disposição dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73; 9. Apelo do réu não conhecido. Apelação dos autores conhecida e desprovida. Processo extinto com resolução do mérito.
(TJPA, 2019.00393971-42, 200.654, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-04, Publicado em 2019-02-15). (grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INCORPORAÇÃO DE 22,45% DECORRENTE DE DIFERENÇA SALARIAL ENTRE SERVIDORES MILITARES E CIVIS. ISONOMIA SALARIAL. APLICAÇÃO DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PERDAS SALARIAIS DE 22,45%. ÓBICE EM FACE DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 E DA SÚMULA VINCULANTE 37 AMBAS DO STF. PRECEDENTE DA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0008829-05.1999.814.0301 DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO UNÂNIME.1. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores públicos, invocando o princípio da isonomia. Súmula 339 e Súmula vinculante 37, ambas do STF. 2. Ademais, o Tribunal Pleno deste TJ/PA, ao julgar a Ação Rescisória nº 0008829051999.814.0301, decidiu, por maioria de votos, desconstituindo o Acórdão deste mesmo Tribunal que concedia a incorporação, julgar improcedente o pedido de incorporação dos 22,45%, conforme pleiteado pelos autores. 3. Não havendo condenação principal, observando o disposto no inciso III do §4º do art.85 do CPC, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, observando o índice de 10% (dez por cento), considerando que a causa não demandou grandes esforços (causa não complexa e a prestação do serviço advocatício ocorreu no mesmo local da sede do ente público) para o causídico do recorrente. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em remessa necessária. À unanimidade.
(...)
Aduz o apelante que não se cuida, na hipótese, de prestação de trato sucessivo e que, por isso, haveria a incidência de prescrição da pretensão dos autores, ora apelados. No tocante este tema, entendo tratar-se, na espécie, de hipótese de incidência de prescrição de trato sucessivo, pois não houve negativa expressa do direito à pretensão de ressarcimento de reajustes salariais de servidor público,
o que atrai a aplicação da prescrição aludida, conforme entendimento do STJ (...) Sendo assim, impõe-se aplicar o prazo relativo às pretensões em face da Fazenda Pública, sobre o qual o STJ já firmou entendimento, no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Precedente da Súmula 85/STJ. (...)
Nesse diapasão, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, como aplicado pelo juiz de piso na sentença atacada. Assim, rejeito a prejudicial mencionada.
(TJPA, 0000063-77.2013.8.14.0301 - PJE, Re. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 01.04.2019). (grifo nosso).
DIREITO PÚBLICO. SERVIDORES INATIVOS. REVISÃO DE PROVENTOS. PERCENTUAL DE 22,45%. PROVA EMPRESTADA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGREPEV. NÃO CONFIGURADA. DIFERENÇA ENTRE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS E REAJUSTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O recorrente impugnou a utilização da prova emprestada não havendo como prosperar a alegação de violação do devido processo legal. Ademais, esse laudo pericial não se constituiu no único elemento de convicção do juízo, visto que o ato decisório também está fundamentado em disposições normativas e decisões de tribunais proferidas em casos assemelhados. 2
. Cumpre distinguir que os apelados não pretendem alterar o próprio ato concessivo de suas aposentadorias, o que certamente ensejaria a constituição de uma nova relação jurídica, mas buscam rever os valores dos proventos que lhes são pagos caracterizando uma relação continuativa e de trato sucessivo, mormente quando o próprio direito reclamado não é negado pela administração como ocorre na espécie, daí porque a prescrição alcança apenas o período anterior a 05 (cinco) anos da propositura da ação e não o próprio fundo de direito conforme enuncia a Súmula 85 do STJ
. 3. A ilegitimidade passiva do IGEPREV não prospera porque a pretensão dos apelados consiste na revisão no valor dos proventos de aposentadoria e não das remunerações percebidas antes dos respectivos atos de aposentação. Autarquia previdenciária apelante foi criada justamente para administrar os proventos dos servidores inativos do Estado do Pará, sendo que nesta condição foi dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprio, não havendo necessidade do Ente instituidor (Administração Direta) integrar a lide. 4. No caso sob análise as Resoluções nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual por intermédio do Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, implementaram um reajuste, alcançando apenas as categorias de servidores expressamente indicadas pela administração no respectivo ato concessivo, não sendo possível falar em violação ao princípio da isonomia porque não se cuidou de uma revisão geral de vencimentos. 5. Aplicável ao caso o que enunciava a Súmula 339 do STF, atualmente convertida em Súmula Vinculante nº 37, porém sem alteração de sua redação, afirmando não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 6. Recurso de apelação conhecido e provido. 7. Honorários sucumbências suspensos por força do art. 98, §3 do CPC/15.
(TJPA, 2018.03427940-82, 194.830, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-27). (grifo nosso).
Desta forma, considerando que a pretensão dos Apelados consiste em prestações de trato sucessivo,
rejeito a prejudicial de prescrição do fundo de direito.

DO MÉRITO
A questão em análise reside em verificar se os Apelados fazem jus à extensão do percentual de 22,45% concedido aos militares pelo Governo do Estado do Pará através do Decreto n.º 0711/1995.
Segundo os Apelados, o referido percentual deve ser estendido aos demais servidores civis ativos, inativos e pensionistas, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da paridade salarial.
Como cediço, o reajuste de vencimento, em favor de determinadas categorias não pode ser interpretado como sinônimo de revisão geral anual, uma vez que a revisão geral retrata um reajustamento genérico, fundado na perda de poder aquisitivo do servidor em decorrência do processo inflacionário, enquanto que, o reajuste de vencimento (revisão específica), atinge, tão somente, determinados cargos e carreiras, levando em consideração a remuneração paga às respectivas funções no mercado comum de trabalho, com o objetivo de impedir a defasagem mais profunda entre as remunerações do servidor público e do empregado privado, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3599, senão vejamos:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º, 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4
. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações
. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.
(ADI 3599, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ VOL-00202-02 PP-00569). (grifo nosso).
Sobre o assunto, impende transcrever a disposição contida nos artigos 37, inciso X e, 39, §1º, ambos da CF/88, bem como, o Decreto n.º 0711/1995 que, ao homologar as Resoluções nº 0145/1995 e 0146/1995, teria feito nascer o Direito ora pleiteado, senão vejamos:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
(...)
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente
poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual
, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (grifo nosso).
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
§1º
A lei assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. (grifo nosso).
Decreto nº 0711 de 25/10/1995
Art. 1º. -
Ficam homologadas as Resoluções nº 0145 e nº 0146, de 25 de outubro do corrente ano, do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado, que estabelecem os vencimentos e salários dos servidores públicos civis e militares da Administração Direta
, Indireta e Fundacional do Estado do Pará. (grifo nosso).
Resolução nº 0145/1995:
Art. 1º. Fica aprovado o
reajuste
de vencimento dos servidores públicos da Administração Direta, consoante às tabelas em anexo. (grifo nosso).
Resolução nº 0146/1995:
O Presidente do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, usando de suas atribuições e, considerando a deliberação tomada na reunião realizada nesta data, RESOLVE:
Art. 1º. Fica aprovado o
reajuste
de salários das Autarquias, Fundações e da Companha de Mineração do Pará, nos termos da tabela em anexo. (grifo nosso).
Depreende-se do exposto, que o ato normativo que, segundo os Apelados, teria violado o princípio da isonomia, trata, em verdade, de reajuste de vencimentos, ou seja, instituto jurídico diverso daquele contemplado pela Constituição Federal, vez que a Carta Magna versa sobre Revisão Geral Anual, conforme disposição contida no artigo 37, inciso X, não havendo que se falar em aplicação isonômica dos implementos estabelecidos nas Resoluções.
Ademais, segundo o teor do artigo 37, X, da CF/88, a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, caso observada a iniciativa privativa em cada caso, o que não ocorreu na presente demanda, de modo que, não compete ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, recompor os vencimentos do funcionalismo público, quando ausente lei específica, não havendo violação ao texto constitucional, sob a justificativa de isonomia.
Neste sentido, destaca-se o enunciado da Súmula 339, posteriormente, convertida na Súmula Vinculante n.º 37, in verbis:
Súmula 339 do STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.
Súmula Vinculante n.º 37.
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
.
Este Egrégio Tribunal de Justiça continha divergência jurisprudencial acerca do tema, no entanto, a referida situação restou solucionada através do julgamento da Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.814.0301, em que os membros do Tribunal Pleno, por maioria, julgaram procedente a Ação Rescisória para desconstituir o Acórdão nº 93.484, onde havia sido reconhecida a procedência do pedido de pagamento do reajuste no percentual integral de 22,45%, cuja decisão culminou no Acórdão n. 173.133, abaixo transcrito:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISÃO DE ACÓRDÃO QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS ABONO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL REJEITADAS. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEIÇÃO DA REAPRECIAÇÃO DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA.
VIOLAÇÃO LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. ART. 485, V, DO CPC/1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA
. 1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. Não se vislumbra comportamento contraditório e má-fé do autor decorrentes do acordo firmado entre as partes nos autos de ação originária, ante expressa possibilidade de ajuizamento de ação rescisória pelo ente estatal, conforme cláusulas IX e XIII, do citado acordo, além de excluir os valores correspondentes ao período 01/10/1995 até a data da efetiva incorporação nas folhas de pagamento. Preliminar rejeitada. 2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RÉU PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL. Não há como ser admitida rescisória para desconstituição de coisa julgada com base em ilegitimidade ativa fundada em documento novo produzido muito após a sentença proferida na ação originária. Inaplicabilidade do conceito jurídico de documento novo previsto no artigo 485, VII CPC/1973, vigente à época. Divergência jurisprudencial das Cortes Superiores acerca da competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de representatividade de entidade sindical à época da propositura da ação. Preliminar rejeitada. 3. QUESTÃO DE ORDEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO E REDISCUSSÃO DAS PRELIMINARES EM RAZÃO DO INCIDENTE DE AMPLIAÇÃO DE COLEGIALIDADE. A rejeição da apreciação de preliminares não importa em inobservância à previsão do artigo 942, §2º do CPC/2015 ? revisão do entendimento pelos julgadores que já tiverem votado ? quando observada tal possibilidade no Colegiado ampliado. Decididas as preliminares pelo Tribunal Pleno não cabe rediscussão da matéria sob denominação diversa, como por exemplo tratar-se de questão de ordem pública. Observância da ordem de julgamento dos artigos 938 e 939 do CPC/2015. Acolhida Questão de Ordem para rejeitar a reapreciação das preliminares já decididas, por maioria. 4. MÉRITO.
Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF, convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do CPC/2015. 5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluções concedendo reajuste salarial diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 não continha previsão de necessidade de lei específica para tal desiderato. Solução da controvérsia com aplicação da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88. 6. Não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, não fazendo qualquer menção direta ou reflexa à revisão geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior (reajuste setorial), inexistindo violação ao princípio da isonomia. Precedentes STF e STJ. 7. A vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2219/1997 não corresponde à revisão geral de vencimentos apta a ensejar sua extensão aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia. Violação ao artigo 37, X, CF/88
. 8. Ação rescisória julgada procedente, por maioria.
(TJPA, 2017.01414578-27, 173.133, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-03-29, Publicado em 2017-04-11). (grifo nosso).
Deste modo, considerando que a vantagem salarial concedida por meio do Decreto Estadual nº 2219/1997 não corresponde à Revisão Geral de Vencimentos, não assiste razão aos Apelados quanto ao pedido de extensão da vantagem aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia, sob pena de violação ao artigo 37, X, CF/88.
Neste sentido, destaca-se jurisprudência mais recente, que pacificou o entendimento no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DE VENCIMENTOS E ABONO SALARIAL PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. PREJUDICIAL ACOLHIDA NA SENTENÇA. DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INCURSÃO NO MÉRITO DA DEMANDA. REEXAME DE MÉRITO. REAJUSTE SALARIAL. EXTENSÃO DE MILITARES A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. DIFERENÇA CORRESPONDENTE A 22,45%. REAJUSTE PELO DECRETO Nº 0711/1995. MERO REAJUSTE. REVISÃO GERAL NÃO AUTORIZADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES DO STF E DO TJ/PA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação ordinária de cobrança de reajuste e abono salariais, extinguiu o processo com resolução do mérito, por entender prescrita a pretensão do autor.; 2. A lide reclama o pagamento de reajuste de vencimentos aos servidores públicos civis, com base no Decreto nº 711/1995, porquanto já concedido aos militares. Não há se falar em prescrição do fundo de direito na espécie, por cuidar-se de pagamento mensal à menor de verbas de natureza salarial, de modo que o trato sucessivo da negativa tácita impõe a automática renovação da violação omissiva, com incidência da súmula 85/STJ;
3. O princípio da isonomia não é aplicável para efeito do reajuste aos vencimentos dos autores, tendo em vista que as Resoluções de nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas no Decreto nº 0711/1995, versa sobre reajuste concedido apenas a uma categoria indicada pela Administração, não fazendo alusão a revisão geral de vencimentos prevista no art. 37, X da CF/88. Inteligência do Tribunal Pleno, em julgado na Ação Rescisória 0008829-05.1999.814.0301, que decidiu pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%; 4. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores públicos, invocando o princípio da isonomia. Súmula 339 e Súmula vinculante 37, ambas do STF. 5. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido autoral
. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento à apelação, para afastar a prejudicial de prescrição declarada na sentença; e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos de pagamento de abono e reajuste salarial, formulados na exordial. Tudo nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 02/09/2019 a 09/09/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora.
(TJPA, 2209296, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-13). (grifo nosso).
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL C/C DANOS MORAIS E PERDAS SALARIAIS. COBRANÇA DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% POR EQUIPARAÇÃO CONCEDIDO AOS MILITARES PELO DECRETO N° 0711/95. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO/EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO, ALEGANDO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO PARA MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO. PRECEDENTES DO STF. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR O VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, INVOCANDO O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 339 E SÚMULA VINCULANTE N° 37 AMBAS DO STF. ALEGAÇÃO DE REVISÃO GERAL. INVIABILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO AUMENTO CONCEDIDO AOS MILITARES PELO DECRETO ESTADUAL N° 711/1995, POR SE TRATAR DE REAJUSTE E NÃO DE REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO, ASSIM COMO DA NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA PARA A ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1 - Não trazendo a parte agravante qualquer argumento novo capaz de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática guerreada, limitando-se a reeditar a tese anterior, improcede o recurso interposto.
2 - O percentual de 22,45% concedido aos militares, na verdade, trata-se de reajuste e não de revisão geral da remuneração do funcionalismo público, assim como diante da necessidade de lei específica para a alteração de remuneração de servidor público
. 3 - AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, À UNANIMIDADE, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(TJPA, 2019.03708574-91, 208.004, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-06-10, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DOS SERVIDORES CIVIS À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. OS MENCIONADOS DECRETOS TRATAM DE REAJUSTE SETORIAL E NÃO DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. PRECEDENTE DA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0008829-05.1999.814.0301 DESTE E. TRIBUNAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. I-Preliminar de Reexame Necessário de Ofício. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. II-Não há inconstitucionalidade relacionado a concessão do reajuste salarial por meio de Decreto, pois a exigência de Lei Específica pela Constituição Federal passou a vigorar com a Emenda Constitucional n° 19/1998, e o Decreto Estadual nº 0711/1995 é anterior à vigência da referida EC. III- In casu, não há que se falar em violação literal ao art. 37 da CF/88, pois o referido artigo e o Decreto n° 711/1995, acompanhado das Resoluções, tratam sobre institutos diferentes, uma vez que o primeiro assegura a ?revisão geral de vencimentos?, e os demais trazem em seu texto o termo ?reajuste?, não fazendo qualquer menção à respeito da revisão geral anual, sendo esta caracterizada pela sua generalidade, atingindo a todos os servidores. IV-A revisão geral anual, se objetiva a reposição da variação inflacionária que corroeu o poder aquisitivo da remuneração do servidor individual, estendendo-se para todos os servidores públicos, quer civil quer militar. Já o reajuste remuneratório, direciona-se a reengenharias ou revalorizações de carreiras específicas, e, via de regra, não são dirigidos a todos os servidores públicos. A citada distinção é reconhecida pelo STF (RE 393.679/ STF). V- O Pretório Excelso posicionou-se pela possibilidade de concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com escopo de corrigir incongruências salariais no âmbito do serviço público, não cabendo ao Poder Judiciário, com fulcro no princípio da isonomia, majorar tais vencimentos (Súmula Vinculante n° 37). VI-Não assiste razão ao servidor que requer a extensão do reajuste de 22,45% (vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento), concedido aos servidores militares através do Decreto 711/1995, pois não se configurou em uma revisão geral, mas sim em reajuste setorial, com o objetivo de corrigir distorções no sistema de remuneração daqueles servidores. VII-O Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829051999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%, assim, não há que se falar em perda salarial nem incorporação dos reajustes. (...).
(TJPA, 2019.02751712-59, 206.109, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-07-09). (grifo nosso).
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA. REAJUSTE SALARIAL. EXTENSÃO DE MILITARES A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. DIFERENÇA CORRESPONDENTE A 22,45%. REAJUSTE PELO DECRETO Nº 0711/1995. REVISÃO GERAL NÃO AUTORIZADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES DO STF E DO TJ/PA.
1 - O princípio da isonomia não é aplicável para efeito do reajuste na ordem de 22,45% ao vencimentos dos autores, tendo em vista que as Resoluções de nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas no Decreto nº 711/1995, versam sobre reajuste concedido apenas a uma categoria indicada pela Administração, não fazendo alusão a revisão geral de vencimentos prevista no art. 37, X da CF/88; 2 - Não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores públicos, invocando o princípio da isonomia. Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do STF; 3 - O Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829-05.1999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%;
4 - Agravo conhecido, mas improvido, à unanimidade, para manter a decisão agravada.
(TJPA, 2019.02851226-83, 206.263, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-01, Publicado em 2019-07-16). (grifo nosso).
Desta forma, a improcedência da Ação é medida que se impõe, em razão da inexistência de norma legal que embase à pretensão dos Apelados, qual seja, a recomposição da perda salarial frente aos ganhos conferidos aos servidores militares.
DO REEXAME NECESSÁRIO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Reexame Necessário passando a apreciá-lo.
O Magistrado de origem havia condenado o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
No entanto, diante da inversão do ônus da sucumbência, condeno os Apelados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, todavia, determino a suspensão da exigibilidade por serem beneficiários da Justiça Gratuita, em observância ao disposto nos artigos 85, §2º, §3º, §4º, inciso III, §6º e, 98, §3º do CPC/15.
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
§4º
Em qualquer das hipóteses do §3º
:
(...)
III -
não havendo condenação principal
ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;
§6º
Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência
ou de sentença sem resolução de mérito.
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
§3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade
, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (grifo nosso).
DA APELAÇÃO DOS AUTORES E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Em sede de Apelação, os autores pleiteiam a majoração dos honorários advocatícios, enquanto, o Ministério Público do Estado do Pará pleiteia a incidência da prescrição quinquenal.
Em tópico anterior, esta relatora reconheceu a improcedência da Ação e, diante da inversão do ônus da sucumbência, condenou os Autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, de modo que, resta prejudicada a apreciação dos referidos recursos.
DO DISPOSITIVO
Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do IGEPREV
, para julgar improcedente a Ação de Cobrança;
REFORMO A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
, para condenar os Apelados ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita e, consequentemente,
JULGO PREJUDICADO OS APELOS DOS AUTORES E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

É o voto.
P.R.I.C.
Belém (PA), 14 de fevereiro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora